Tribunal: CARF
Processo: 10980.919700/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919700/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.223 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
DIGA LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/12/2009
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.221, de 26 de
agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10980.919701/2012-23, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta
contra Despacho Decisório que indeferiu a compensação, com base em créditos relativos à
Contribuição para a COFINS.
O contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. A partir das características do DARF foi identificado pelos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919700/2012-89
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.223 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.919700/2012-89

sistemas da RFB, que o referido DARF, na verdade, havia sido utilizado integralmente para
pagamento de outro débito, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada pela contribuinte no PER/DCOMP objeto da atual lide.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil emitiu o Despacho Decisório, no qual
pronunciou-se pela não homologação da compensação declarada, diante da inexistência do
crédito do Contribuinte Consta do referido Despacho Decisório que foram localizados um ou
mais pagamentos, integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e, inconformado com o
indeferimento da homologação da compensação pleiteada, manifestou com as alegações a
seguir sintetizadas:
A impugnante pleitea a restituição com compensação de valores pagos a
maior a título de COFINS.
Que por ocasião das declarações DACON e DCTF, houve equívoco no
preenchimento destas e que as mesmas foram sanadas.
Que em nome da verdade material dos fatos, hão de ser reconhecidas as
declarações retificadoras operadas e entregues, a fim de se reconhecer o
direito creditório pleiteado no real valor declarado (DACON e DCTF),
sob pena de haver um locupletamento por parte do agente arrecadador em
detrimento do contribuinte.
Requer: seja acolhida a manifestação de inconformidade para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que a DCTF por si só já tem o poder de demonstrar o direito da
recorrente; que o fisco não pode exigir apresentação de documentos que já está nos autos; e já
houve transcurso do prazo legal para guarda de tais documentos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e utilizado
para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.223 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.919700/2012-89

Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente diz que por ocasião das
declarações DACON e DCTF, houve equívoco no preenchimento destas e que as
mesmas foram sanadas. Não trouxe nenhum documento para respaldar seu direito.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de
provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis
trazidos pelo contribuinte.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que a DCTF por si só já tem o poder de
demonstrar o direito da recorrente; que o fisco não pode exigir apresentação de
documentos que já está nos autos; e já houve transcurso do prazo legal para guarda de
tais documentos.
Em que pese as alegações apresentadas em sede Recursal, caberia a Recorrente
primeiramente trazer alegações contundentes de seu direito, apontando corretamente
qual a origem do crédito informado em sua contabilidade e, carrear documento para
demonstrar sua correlação com o direito. Nada foi feito pela Recorrente para demonstrar
a origem do direito creditório.
Ressalta-se que o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe
ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o
11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo,
alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o
tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial
ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o
pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.223 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.919700/2012-89

portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de
determinação e exigência do tributo posição equivalente a do réu no
processo civil”. (original não destacado) - Mandado de Segurança em Matéria
Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital